Tribunal: TJMT
Processo: 1000801-49.2023.8.11.0085
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000801-49.2023.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DIEGO FERNANDO HERMANN - CPF: 023.429.501-52 (APELADO), JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (ASSISTENTE), JOSE EVERALDO DE SOUZA MACEDO - CPF: 562.551.871-87 (ADVOGADO), JUCILEI TONETTI HERMANN - CPF: 016.699.061-24 (VÍTIMA), MARCIELE DE BARROS - CPF: 024.857.141-93 (VÍTIMA), MARIA TALITA DE BARROS - CPF: 325.758.661-20 (VÍTIMA), PABLO DE OLIVEIRA VIEIRA - CPF: 018.839.481-85 (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO FERNANDO HERMANN - CPF: 023.429.501-52 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº1000801-49.2023.8.11.0085– COMARCA DE TERRA NOVA

APELANTE: DIEGO FERNANDO HERMANN e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTELIONATO. DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. VENDA FRAUDULENTA DE IMÓVEL PERTENCENTE A TERCEIRO. AUSÊNCIA DE DOLO NÃO CONFIGURADA. PROVA DA FRAUDE E DA INDUÇÃO EM ERRO. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E PREJUÍZO COMPROVADO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSIÇÃO LEGAL. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. ABUSO DE CONFIANÇA EM CONTEXTO FAMILIAR. PREJUÍZO PATRIMONIAL EXPRESSIVO NÃO REPARADO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de disposição de coisa alheia como própria (art. 171, §2º, I, do Código Penal), em razão da venda fraudulenta de imóvel pertencente à sua esposa, mediante utilização de matrícula adulterada, obtendo vantagem patrimonial indevida. A defesa requer a absolvição por ausência de dolo, o afastamento do valor mínimo de reparação dos danos e a isenção das custas processuais. O Ministério Público pleiteia a exasperação da pena-base diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta imputada configura mero inadimplemento civil ou o crime de estelionato, diante da alegação de inexistência de dolo; (ii) estabelecer se é válida a fixação de valor mínimo para reparação dos danos na sentença penal condenatória; (iii) determinar se a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de disposição de coisa alheia como própria configura-se quando o agente vende bem pertencente a terceiro mediante fraude, induzindo a vítima em erro e obtendo vantagem ilícita.

A materialidade e a autoria delitivas restam demonstradas por contrato de compra e venda, comprovantes de transferências bancárias, prova testemunhal e elementos periciais que evidenciam a manipulação da matrícula imobiliária utilizada para viabilizar a negociação fraudulenta.

A versão defensiva de que o contrato representaria mera garantia de empréstimo não encontra respaldo no conjunto probatório, que revela que a vítima acreditava estar adquirindo o imóvel como investimento, circunstância que comprova o ardil e a indução em erro.

A fixação de valor mínimo para reparação dos danos é legítima quando há pedido expresso na denúncia, indicação do montante pretendido e prova do prejuízo sofrido, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

A condenação ao pagamento das custas processuais decorre de imposição legal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, cabendo eventual análise de isenção ou suspensão ao Juízo da execução penal.

A culpabilidade revela maior grau de reprovabilidade quando o agente se vale de relação de confiança familiar para praticar a fraude, circunstância que evidencia desvalor da conduta superior ao ordinariamente verificado no tipo penal.

As consequências do crime podem ser valoradas negativamente quando o prejuízo patrimonial é expressivo e permanece sem reparação, representando impacto econômico relevante à vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso defensivo desprovido e recurso ministerial parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Configura o crime de estelionato na modalidade de disposição de coisa alheia como própria a venda fraudulenta de imóvel pertencente a terceiro mediante utilização de documentação adulterada e indução da vítima em erro.

A fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal condenatória é admissível quando houver pedido expresso na denúncia, indicação do valor pretendido e comprovação do prejuízo nos autos.

O abuso de confiança decorrente de relação familiar e o prejuízo patrimonial expressivo e não reparado autorizam a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime na primeira fase da dosimetria da pena.

A condenação ao pagamento de custas processuais decorre de imposição legal, devendo eventual pedido de isenção ser apreciado pelo Juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §2º, “c”, 44, 59, 61, II, “h”, e 171, §2º, I; CPP, arts. 387, IV, e 804.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2085695/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.03.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.115.960/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 07.02.2023; TJMT, Apelação Criminal n.º 0002374-86.2015.8.11.0064, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 05.05.2020.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Diego Fernando Hermann
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face da sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, que, nos autos da ação penal n.º 1000801-49.2023.8.11.0085, condenou o réu como incurso nas sanções do art. 171, § 2º, I, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, além de 10 (dez) dias-multa, bem como ao pagamento de R$ 92.500,00 (noventa e dois mil e quinhentos reais), a título de indenização à vítima.

Nas
razões recursais
de ID 341398911, subscritas pela i.
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, o apelante postula, primordialmente, a
absolvição
, sob o argumento de ausência de dolo e atipicidade da conduta. Sustenta que o contrato firmado com a vítima possuiria natureza de garantia de empréstimo, e não de efetiva compra e venda, inexistindo, portanto, intenção fraudulenta apta a caracterizar o delito de estelionato.

Subsidiariamente, requer o
afastamento
do valor mínimo de indenização fixado na sentença, ao argumento de ausência de fundamentação idônea e da necessidade de prévia instrução probatória específica para a apuração do dano, em observância ao contraditório e à ampla defesa. Por fim, pleiteia a
isenção do pagamento das custas processuais
, invocando a hipossuficiência econômica do apelante.

Nas
razões recursais
de ID 341398901, o
Ministério Público
insurge-se contra a fixação da pena-base no mínimo legal, sustentando a existência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao réu, notadamente no tocante à culpabilidade, às circunstâncias e às consequências do crime. Argumenta que o apelado teria se aproveitado da condição de pessoa idosa da vítima (65 anos à época dos fatos), da relação de confiança familiar e da simplicidade do ofendido para perpetrar a fraude, além de não ter promovido a reparação do prejuízo patrimonial causado. Ao final, requer a exasperação da pena-base acima do patamar mínimo legal.

As contrarrazões ao recurso defensivo foram apresentadas pelo Ministério Público, no ID 347409389, pugnando pelo integral
desprovimento
do apelo.

Por sua vez, a Defensoria Pública apresentou contrarrazões ao recurso ministerial, no ID 341398909, requerendo seu
desprovimento
e a manutenção da pena-base no mínimo legal, nos termos fixados na sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo e pelo conhecimento e provimento
do recurso ministerial
, para
exasperação da pena-base
, assim ementando:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. Sentença condenatória. Crime de disposição de coisa alheia como própria (art. 171, §2º, I, do CP). 1. Recurso de Diego Fernando Hermann: 1.1.
Absolvição por ausência de dolo/atipicidade – Improcedência
. Conjunto probatório judicial confirma materialidade e autoria, com demonstração de fraude antecedente, induzimento em erro e obtenção de vantagem ilícita, afastando tese de mero inadimplemento civil. 1.2.
Afastamento do valor mínimo de reparação (art. 387, IV, CPP) – Improcedência
. Existência de pedido expresso na denúncia e prejuízo material comprovado, com contraditório assegurado, legitimando a manutenção do quantum fixado (R$ 92.500,00). 1.3.
Isenção de custas – Improcedência
. Condenação em custas decorre de imposição legal (art. 804, CPP); eventual isenção/suspensão deve ser analisada pelo Juízo da execução. 2.
Recurso do Ministério Público: 2.1. Exasperação da pena-base – Procedência
. Pena-base no mínimo legal inadequada diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis: culpabilidade evidenciada pelo abuso de confiança no contexto familiar; circunstâncias do crime agravadas pela condição etária da vítima (65 anos), não valorada como agravante; e consequências marcadas por prejuízo patrimonial expressivo e persistente, sem recomposição.
Parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo e pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial, para exasperação da pena-base
.”
(ID 350055354)

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Relator convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO SR. DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR (RELATOR CONVOCADO)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos.

A denúncia, constante ID

341398393 narra os fatos da seguinte forma:

“FATO 1.

Consta dos autos do presente caderno investigativo que no dia 01 de junho de 2021, neste Município de Terra Nova do Norte-MT, o denunciado DIEGO FERNANDO HERMANN, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, obteve para si, vantagem ilícita, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em detrimento de Genuir de Barros, induzindo-o em erro, por meio fraudulento, consistente no fato de vender a ele coisa alheia como se fosse de sua propriedade

Da dinâmica dos fatos:

Consoante apurado no caderno informativo, na data acima aprazada, neste Município de Terra Nova do Norte-MT, o denunciado DIEGO FERNANDO HERMANN com o firme intento de lesar patrimônio em proveito próprio, vendeu o imóvel urbano localizado na Rua Minas Gerais, nº 113, Bairro Vista Alegre (com matrícula sob nº 1.614, lote nº 20, quadra 26, quarteirão B, Rua VR 25B, Loteamento núcleo urbano), nesta municipalidade, ao ofendido Genuir de Barros, pelo importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo que o pagamento seria realizada em uma única parcela, via transferência bancária, consoante contrato de compra e venda juntado à ID 135387155.

Ocorre que, segundo se evola dos autos o imóvel pertencia única e exclusivamente a esposa do acusado, Sra. Jucilei Tonetti, desde meados de 12/09/2008, portanto, antes da efetivação do casamento em regime parcial de bens (que ocorreu no ano de 2015), sendo a venda foi realizada sem a autorização dessa. Com isso, para a efetivação da venda do bem, o denunciado DIEGO FERNANDO HERMANN, falsificou escritura pública sob a matrícula de nº 1.614, ocasião em se utilizou dos dados constantes de escritura pública diversa sob o nº 2.205 (ID. 135387176 – pág. 1-6).

Com efeito, a prática criminosa restou descoberta, eis que o ofendido Genuir de Barros faleceu e por consequente, fora necessária a abertura de inventário para sucessão dos bens deixados pelo de cujus aos herdeiros, conforme documento juntado ID. 135387153 – pág. 7-14, sendo nomeada Marciele de Barros como inventariante.

Ante o exposto, denuncio DIEGO FERNANDO HERMANN, com incurso no art. 171, §2º, inciso I, do Código Penal, requer que, depois de recebida e autuada, seja ele citado, seguindo-se os demais atos previstos no rito apropriado, bem como se intimando a(s) pessoa(s) abaixo arrolada(s) para depor(em) sobre os fatos, prosseguindo-se o feito até a condenação final, ocasião em que deverá ser fixada indenização mínima à(s) vítima(s) em razão dos danos materiais e morais sofridos, no valor sugerido de R$ 100.000,00 (cem mil reais), forte no artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.”

Encerrada a fase de instrução, a pretensão punitiva estatal foi julgada procedente, sendo o apelante condenados pelo crime supracitado.

RECURSO DE DIEGO FERNANDO HERMANN

I.

Da absolvição por ausência de dolo – Atipicidade da conduta

O apelante sustenta que não praticou o delito de estelionato, alegando que o contrato de compra e venda firmado com a vítima teria sido celebrado apenas como garantia de empréstimo, inexistindo intenção de induzir o ofendido em erro.

A tese defensiva, contudo, não encontra amparo no conjunto probatório.

O crime de disposição de coisa alheia como própria, previsto no art. 171, §2º, I, do Código Penal, caracteriza-se quando o agente vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia coisa alheia como própria, mediante fraude, com o propósito de obter vantagem ilícita.

No caso concreto, a
materialidade delitiva
encontra-se demonstrada pelo contrato de compra e venda (ID 341398363), pelos comprovantes de transferências bancárias (IDs 187657790, 187658441 e 187658442) e pela prova oral colhida em juízo.

A testemunha
Marciele de Barros
, filha da vítima e inventariante do espólio, relatou que, durante os procedimentos de inventário, foi constatada a fraude documental referente à matrícula do imóvel:

“Ao se depararem com a matrícula entregue por DIEGO, constataram que havia a possibilidade de existência de fraude (...) após obter cópia da versão original, identificaram a diferença, sendo que DIEGO teria utilizado a escritura de outro imóvel que estava em seu nome e feito uma espécie de ‘colagem’ em outra matrícula, cuja proprietária era a esposa do réu.”
(trecho extraído da sentença – ID 341398897
)

Sobre a natureza do negócio celebrado, foi categórica ao afirmar:

"Nunca ouviu que o contrato era uma garantia, que seu pai teria dito que havia adquirido a residência de DIEGO, como forma de investimento, e ele moraria de aluguel."

No mesmo sentido, a testemunha
Pablo de Oliveira Vieira
, policial civil responsável pelas investigações, confirmou a manipulação documental:

"foi identificado que DIEGO através de um documento original de um imóvel, fez outro documento para criar um negócio a partir disso (...) o documento foi periciado, e (...) a partir dele DIEGO auferiu vantagem financeira."

A informante
Jucilei Tonetti Hermann
, esposa do apelante e proprietária do imóvel, declarou que:

"O imóvel da matrícula 1.614 sempre esteve em seu nome (...) só soube do empréstimo de dinheiro quando as vítimas a procuraram."

Em seu interrogatório, o próprio réu admitiu ter firmado o contrato, embora tenha negado a falsificação:

"Entregou as cópias das duas mátriculas a Genuir, e não sabe dizer quem as alterou (...) Genuir lavrou o contrato, tendo ele 'apenas assinado'."

A versão defensiva de que o contrato teria sido firmado apenas como garantia de empréstimo não se sustenta diante da estrutura formal do negócio jurídico celebrado. O instrumento contratual descreve detalhadamente o imóvel, com referência expressa à matrícula nº 1.614, pertencente exclusivamente à esposa do réu.

A prova testemunhal também evidencia que a
vítima
acreditava ter adquirido o imóvel como investimento, circunstância que demonstra a indução em erro e a consequente obtenção de vantagem patrimonial pelo agente.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO QUALIFICADO (FRAUDE ELETRÔNICA) - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO - NÃO CABIMENTO - PROVA SUFICIENTE DE QUE A RÉ AGIU COM DOLO DE OBTER VANTAGEM ILÍCITA POR MEIO ELETRÔNICO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRAS FIRMES DA VÍTIMA - RELEVÂNCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA
.”(TJ-MG - Apelação Criminal: XXXXX20238130708, Relator: Des. José Luiz de Moura Faleiros, 1ª Câmara Criminal, julgado em 21/01/2025, publicado em 22/01/2025)

No mesmo sentido:

"Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime de disposição de coisa alheia como sua, previsto no art. 171, §2º, I, do CP. A convincente narrativa das vítimas dando conta do desenrolar do iter criminis e da autoria serve para a reconstituição processual do fato e autoriza a formação do juízo condenatório
."
(TJMT, Apelação Criminal n.º 0002374-86.2015.8.11.0064, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, julgado em 05/05/2020)

Assim, demonstradas a materialidade e autoria delitivas, inviável a absolvição pretendida.

II – Do Afastamento Da Indenização Mínima

O apelante postula, subsidiariamente, o
afastamento
ou a
redução
da indenização fixada em favor da vítima.

Também
não lhe assiste razão
.

Na denúncia (ID 341398393), o Ministério Público formulou pedido expresso de reparação dos danos, indicando o valor de R$ 100.000,00, em conformidade com o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(...)

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.”

Consoante expressamente dispõe o art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ao proferir sentença condenatória o magistrado deverá fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, levando em consideração os prejuízos suportados pelo ofendido.

No caso em análise, observa-se que foram observados todos os requisitos exigidos pela legislação e pela jurisprudência para a fixação da indenização mínima. Com efeito, a denúncia formulou
pedido expresso de reparação dos danos
, indicando inclusive o
valor pretendido
, circunstância que assegurou à defesa plena ciência da pretensão indenizatória e a possibilidade de exercício do contraditório e da ampla defesa ao longo da instrução processual.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos exige a presença de determinados pressupostos processuais, quais sejam: pedido expresso na inicial acusatória, indicação do montante pretendido e a realização de instrução probatória que possibilite o efetivo exercício da ampla defesa.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL.
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS.
PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO NA DENÚNCIA. FALTA DE INDICAÇÃO DO VALOR, AINDA QUE MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA EXCLUSÃO QUE SE IMPÕE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...)
3. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos (ainda que morais) exige: (I) pedido expresso na inicial; (II) indicação do montante pretendido; (III) realização de instrução específica a respeito do tema, para viabilizar o exercício da ampla defesa e do contraditório.
(...)
(STJ - AgRg no REsp: 2085695 SC 2023/0245988-7, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024)

No mesmo sentido, esta Corte de Justiça consolidou entendimento de que a condenação ao pagamento de reparação por danos materiais depende da existência de pedido expresso e da efetiva comprovação do prejuízo suportado pela vítima, não sendo admissível a fixação de ofício pelo magistrado.

Confira-se:

“A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz. (...).”
(Enunciado Criminal nº 14).

No caso concreto, além do pedido expresso constante da denúncia, restou amplamente demonstrado nos autos o prejuízo patrimonial suportado pela vítima, circunstância que legitima a fixação do valor mínimo reparatório estabelecido na sentença.

Dessa forma, verifica-se que a condenação ao pagamento de indenização mínima encontra-se devidamente amparada na legislação processual penal, bem como na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e desta Corte, razão pela qual
deve ser integralmente mantida
, por se revelar medida legal, proporcional e devidamente respaldada pela prova dos autos.

Por fim, a defesa pugna pela isenção do pagamento das custas processuais, invocando a condição de hipossuficiência do apelante.

Sem razão.

Conforme sabido, a alegada condição de miserabilidade do apelante não conduz, automaticamente, à isenção do pagamento das custas processuais.

De acordo com o que preceitua o artigo 804 do Código de Processo Penal,
"A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
", objetivando, assim, o ressarcimento dos gastos com o processo criminal.

Ademais, sabe-se que a isenção das custas processuais apenas poderá ser concedida ao condenado em sede de execução de pena, uma vez que é nessa fase que se procede à aferição da real situação financeira do executado, posto que possível eventual alteração desde a data da condenação.

Nesse sentido, o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

"A condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Eventual pedido de isenção ou suspensão deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais."
(N.U 0032752-52.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024).

Diante do exposto, verifica-se que a pretensão de isenção das custas processuais não encontra respaldo jurídico na fase atual do processo, sendo incabível seu reconhecimento em sede recursal. A condenação ao pagamento das custas decorre de expressa previsão legal e não se confunde com o benefício da justiça gratuita, devendo eventual pedido de isenção ou parcelamento ser submetido ao Juízo da Execução Penal, momento processual apropriado para a análise concreta da capacidade econômica do condenado.

III. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público postula a reforma da sentença para que a pena-base seja fixada acima do mínimo legal, ao argumento de que as circunstâncias judiciais da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime revelam-se desfavoráveis.

A pretensão merece
parcial acolhimento
.

A fixação da pena-base deve observar, de forma individualizada e concreta, os parâmetros estabelecidos no art. 59 do Código Penal, exigindo-se fundamentação idônea baseada em elementos efetivamente extraídos dos autos.

Transcrevo trecho da sentença:

"Diego Fernando Hermann é plenamente imputável e possuía total consciência da ilicitude do seu agir, o que lhe exigia comportamento diverso do empreendido, restando presentes os elementos da culpabilidade; o grau de reprovabilidade de sua conduta é adequado ao tipo.
Sobre a personalidade, não foram colhidos elementos suficientes para que possa ser valorada. De igual modo, quanto à conduta social, não há elementos concretos que desabonem o réu.

Os motivos são próprios do tipo penal imputado ao acusado, inaptos ao recrudescimento da pena. As circunstâncias do crime em nada se destacam.
As consequências do crime não ultrapassam aquelas próprias do tipo penal imputado ao acusado.

O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

Analisadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e não sendo nenhuma delas desfavorável, fixo ao réu, na primeira fase, a pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 dias-multa."
(ID 341398898)

No caso concreto, embora a sentença tenha reconhecido a
autoria
e a materialidade delitiva, concluiu pela neutralidade das vetoriais e manteve a pena-base no mínimo legal. Todavia, o contexto fático-probatório delineado nos autos evidencia circunstâncias concretas que autorizam a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria.

A culpabilidade, como circunstância judicial, não se confunde com o simples dolo, elemento integrante do tipo penal, mas corresponde ao grau de reprovabilidade da conduta aferido à luz das particularidades do caso concreto.

Na hipótese, a reprovabilidade da conduta revela-se superior ao padrão ordinário, pois o delito foi praticado mediante abuso de confiança, valendo-se o apelado de relação de proximidade familiar com a vítima, que era seu tio.

Tal circunstância, conforme evidenciado pela prova oral e reconhecido na própria sentença, reduziu as cautelas naturais do ofendido e potencializou a eficácia do ardil empregado.

Trata-se, portanto, de elemento concreto que evidencia maior desvalor da conduta, autorizando a valoração negativa da culpabilidade, por traduzir comportamento mais censurável do que aquele ordinariamente verificado em crimes de estelionato praticados sem prévio vínculo de confiança.

No tocante às circunstâncias do crime, verifica-se que a vítima contava com 65 (sessenta e cinco) anos de idade à época dos fatos, circunstância que evidencia maior censurabilidade da conduta, na medida em que o agente direcionou a fraude contra pessoa idosa, explorando condição pessoal que, em regra, implica maior vulnerabilidade.

A idade da vítima é comprovada pela escritura pública de inventário, que indica nascimento em 01/08/1955. Como a venda fraudulenta do imóvel ocorreu em 01/06/2021, conclui-se que ela contava com 65 anos e 10 meses na ocasião.

Todavia, considerando que tal circunstância encontra previsão específica como agravante genérica prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, e a fim de evitar indevida dupla valoração do mesmo fato, deixo de utilizá-la nesta primeira fase, reservando sua incidência para a etapa subsequente da dosimetria.

As consequências do crime também não podem ser consideradas neutras. O prejuízo patrimonial causado revela-se expressivo, considerando que o contrato fraudulento envolvia o valor de R$ 100.000,00, tendo sido fixada reparação mínima de R$ 92.500,00, sem que tenha havido qualquer recomposição do dano.

Conforme reconhecido na própria sentença, os herdeiros permanecem privados do bem e do valor correspondente, o que evidencia impacto econômico relevante e persistente para a vítima e sua família.

Em crimes patrimoniais, prejuízo de elevada monta e não reparado pode justificar a valoração negativa das consequências do delito, por representar resultado mais gravoso do que aquele normalmente inerente ao tipo penal.

Nesse sentido:

"Os fundamentos invocados pela eg. Corte de origem para valorar negativamente as consequências do crime estão em consonância com o entendimento deste Sodalício, no sentido de que, em crimes patrimoniais, é possível a valoração negativa da referida circunstância judicial quando o prejuízo das vítimas é de elevada monta, como ocorreu no presente caso, em que o agravante produziu um prejuízo considerável para a vítima em virtude das suas condutas ilícitas."
(
STJ, AgRg no AREsp 2.115.960/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 07/02/2023, DJe 14/02/2023).

Diante dessas considerações, passa-se à readequação da dosimetria da pena.

Primeira fase

A
culpabilidade
revela-se desfavorável diante do elevado grau de reprovabilidade da conduta, caracterizado pelo abuso de confiança existente no âmbito familiar.

As
consequências do crime
também se mostram desfavoráveis em razão do relevante prejuízo patrimonial causado à vítima, sem qualquer demonstração de reparação.

Quanto aos antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias do crime e comportamento da vítima, inexistem elementos concretos que justifiquem valoração negativa, razão pela qual permanecem neutros.

Diante da presença de
duas circunstâncias judiciais desfavoráveis
, elevo a pena-base em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, fixando-a em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Segunda fase

Incide a agravante prevista no art. 61, II, alínea “h”, do Código Penal, pois o delito foi cometido contra pessoa maior de 60 anos.

Assim, majoro a pena em 1/6 (um sexto), resultando na pena intermediária de 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Terceira fase

Inexistem causas de aumento ou diminuição da pena.

Dessa forma, torno definitiva a pena em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Considerando o quantum da pena, a primariedade do réu e a ausência de circunstâncias judiciais amplamente desfavoráveis, fixo o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, quais sejam pena inferior a quatro anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça e suficiência da medida para reprovação e prevenção do delito, substituo a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, a ser definida pelo Juízo da Execução.

Quanto à pena de multa, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, diante da ausência de elementos que indiquem maior capacidade econômica do réu.

Diante do exposto,
dou parcial
provimento ao recurso ministerial, nos termos da fundamentação.

Ante o exposto em consonância com parecer ministerial:

a)
Nego provimento
ao recurso interposto por Diego Fernando Hermann;

b)
Dou parcial provimento
ao recurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença e fixar a pena definitiva em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, além de 14 (quatorze) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026